Tribunal: TJDFT
Processo: 0717015-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717015-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENE NASCIMENTO DE SIQUEIRA, RAPHAEL ROGERIO FARIAS, JOHNNY WILLIAN DE JESUS SIQUEIRA AGRAVADO: LIGIA MARIA SOARES FRANCO DESPACHO Vistas aos Agravantes para manifestarem sobre os documentos juntados pela Agravada em suas contrarrazões (id. 26808615 e seguintes). Prazo 05 (cinco) dias. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora